Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707317-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: YAGO GLEIVISON ALVES DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Yago Gleivison Alves do Carmo, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos autos no 0705655-91.2024.8.07.0003 da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 56208911, p. 55/57). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, direção de veículo em via pública sem habilitação e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previstos nos artigos 306, § 1o, inciso I, e 309, ambos da Lei no 9.503/1997, e artigo 129, § 9o, do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante, a guarnição da polícia militar avistou o momento em que o veículo conduzido pelo paciente saiu de uma rua em alta velocidade e uma mulher caiu ao lado do automóvel. O veículo foi interceptado e, realizada a abordagem do paciente, os policiais militares verificaram a presença de sinais indicativos de alteração da capacidade automotora, como hálito etílico e fala desconexa. Verificou-se, também, que o paciente não possuía carteira de motorista. O teste de etilômetro resultou na identificação da presença de 0,69mg/l de álcool por litro de ar alveolar. Consta, ainda, declaração da companheira do paciente afirmando que caiu ao tentar retirar a chave da ignição do veículo e que não foi agredida por ele. Na ata de audiência de custódia realizada em 26/02/2024, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, ao argumento de o paciente encontrar-se preso há 04 (quatro) dias pelo não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança e sem que tenha havido conversão do seu flagrante em prisão preventiva. Alega que nos casos em que o juiz arbitra fiança, ou mantêm a decisão da autoridade policial, a decisão tem natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de medida cautelar diversa da prisão, de forma que sustenta ser um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta. Defende que, pela sistemática atual do Código de Processo Penal, a decisão que fixa a fiança deve acarretar a imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança, e, somente no caso do não recolhimento, poder-se-ia substitui-la por outra medida cautelar, com a decretação da prisão preventiva em último caso. Ressalta que o paciente não pode permanecer segregado exclusivamente pela impossibilidade de pagar a fiança por conta própria e pela dependência de pagamento por familiares ou amigos que sequer são intimados para tal finalidade. Caso não se entenda pelo relaxamento da prisão ilegal, aduz ser o caso de isenção do pagamento da fiança, por se tratar de paciente presumidamente hipossuficiente, pois defendido pela Defensoria Pública, bem como por responder a delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede o deferimento da liminar para isentar o paciente do recolhimento da fiança e para expedir alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem para cassar o ato coator, determinando-se o relaxamento ou a isenção da fiança. Pugna pela intimação pessoal da Defensoria Pública atuante perante a Segunda Turma Criminal de todos os atos processuais, inclusive da sessão de julgamento para o caso de interesse em realizar sustentação oral, observando-se as prerrogativas do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 24/02/2024, pela suposta prática dos crimes de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, direção de veículo em via pública sem habilitação e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Em 26/02/2024, o MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança e fixou as medidas de proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e de mudança de endereço sem comunicação do Juízo de conhecimento, e de comparecimento a todos os atos do processo, ao fundamento de serem necessárias para impedir que o paciente volte a delinquir e para vinculá-lo ao feito. Levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, a autoridade impetrada fixou a fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 56208911, p. 55/57). Com efeito, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a cautelar da fiança. Ademais, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, não há elemento nos autos que informe a situação econômica do paciente. A ocorrência policial não indica a propriedade do veículo conduzido pelo paciente, não sendo possível presumi-la. Veja-se que, mesmo com o arbitramento do valor da fiança aquém do cabível ao caso dos autos, conforme artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente permanece segregado por não ter conseguido recursos financeiros para arcar com tal quantia, situação que indica que ele permanecerá preso, ainda que o quantum seja reduzido ainda mais. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso há quatro dias, sem que tenha recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de liminar para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade mediante termo de comparecimento aos atos processuais e declinação de residência, sujeitando-o, ainda, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 325, § 1o e 350, ambos do mesmo Codex, e, também, às medidas fixadas pela autoridade impetrada de a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Yago Gleivison Alves do Carmo, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, momento em que deverá ser cientificado das medidas acima e das advertências previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei no 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador